Tribunal: CARF
Processo: 13678.720124/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13678.720124/2018-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.816 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
PR PEDRAS EIRELI ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
DÉBITOS
DECORRENTES DE INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA.
POSSIBILIDADE.
Os débitos com a Fazenda Pública sem exigibilidade suspensa decorrentes de
infrações à legislação trabalhista dão azo à exclusão de ofício do Simples
Nacional.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. DÉBITOS SEM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. DECISÃO JUDICIAL.
No caso, os débitos com a Fazenda Pública decorrentes de infrações à
legislação trabalhista eram exigíveis conforme decisão judicial. Desta forma, é
de se manter a exclusão de ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2019
DECISÃO DE PISO, NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No caso, a decisão de piso apreciou a alegação de suspensão da exigibilidade
dos débitos que deram fundamento à exclusão de ofício do Simples Nacional.
Não se configura a hipótese de nulidade por cerceamento do direito de defesa.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se vislumbra a alegada prejudicialidade entre as ações judiciais anulatórias
dos débitos decorrentes de infrações à legislação trabalhista e o presente feito
que trata de exclusão do Simples Nacional. Ademais, inexiste na legislação de
regência do processo administrativo fiscal hipótese de sobrestamento conforme
solicitado pelo sujeito passivo.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110.
Não encontra respaldo na legislação de regência do processo administrativo
fiscal o pedido para direcionamento das intimações para o advogado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13678.720124/2018-21
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.816 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13678.720124/2018-21

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de nulidade da decisão de piso, indeferir os pedidos de sobrestamento do processo e de intimação
do advogado e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Nelso Kichel,
Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado), Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente). Ausente justificadamente o Conselheiro Daniel
Ribeiro Silva, substituído pela Conselheira Mauritania Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Trata o presente processo do Ato Declaratório Executivo DRF/DIV no
3194101/2018 por meio do qual a autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB excluiu a contribuinte em epígrafe do Simples Nacional com efeitos a partir de
01/01/2019.
A razão para a exclusão foi a existência de débitos sem exigibilidade suspensa
conforme listado no Anexo Único do ADE. A opção pelo Simples Nacional é vedada aos
contribuintes que possuam débitos sem exigibilidade suspensa e, caso falhem em realizar a
comunicação obrigatória, devem ser excluídos de ofício, conforme prevê o artigo 17, inciso V,
c/c artigo 29, inciso I, e artigo 30, II, todos da Lei Complementar no 123/2006, verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.816 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13678.720124/2018-21

I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
[...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
[...] – grifei.
Irresignada com a exclusão de ofício, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade. Na peça de defesa, a contribuinte apresentou as seguintes alegações:
- quanto ao débito de Simples Nacional, a contribuinte informou haver quitado
dentro do prazo de regularização;
- os demais débitos tratariam de multas impostas por meio de autos de infração do
Ministério do Trabalho. De acordo com sua alegação, “as multas trabalhistas, por ser crédito de
natureza não tributária não está no rol dos motivos de exclusão do Simples”;
- a contribuinte teriam impetrado ações anulatórias para discutir os débitos
trabalhistas. Desta forma, ainda havendo discussão acerca dos autos de infração não haveria
possibilidade de exclusão do Simples Nacional. Ademais, segundo a contribuinte a exigibilidade
de tais créditos estaria suspensa por presunção legal, tendo em vista a distribuição das ações
anulatórias e a oferta de garantia real.
Ao final, a contribuinte pugnou pela reforma do ato administrativo e a reinserção
no Simples Nacional.
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. O Acórdão no 14-97.236 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto – DRJ/RPO recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. SITUAÇÃO
IMPEDIENTE. DÉBITO.
É vedada a permanência no Simples Nacional de Contribuintes que possuam débitos
com exigibilidade não suspensa em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou perante as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Na decisão de piso, a autoridade julgadora reconheceu que a contribuinte
efetivamente quitou o débito de Simples Nacional. Entretanto, em relação aos demais débitos,
registrou que estes permaneciam exigíveis, conforme consulta ao Sistema de Vedações e
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.816 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13678.720124/2018-21

Exclusões do Simples (SIVEX). O julgador a quo ainda registrou que, em seu entendimento, a
legislação de regência do Simples Nacional não faria qualquer distinção entre débitos de
natureza tributária ou não tributária e que não haveria nenhum elemento probatório que indicasse
a obtenção de tutela judicial que conferisse aos débitos em questão a suspensão da exigibilidade.
Irresignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Após requerer preambularmente que as intimações sejam dirigidas ao advogado, a
recorrente apresentou as seguintes alegações:
- Nulidade da decisão de piso por ausência de fundamentação e motivação. A
recorrente ressaltou que na manifestação de inconformidade informou que havia impetrado ação
anulatória visando a desconstituição dos débitos trabalhistas em questão e que tal demanda teria
efeito suspensivo. Entretanto, a decisão da DRJ/RPO não teria qualquer argumentação nesse
sentido. Assim, pugnou pela nulidade da decisão para que seja proferida uma nova com a devida
fundamentação.
- Mérito. Os débitos decorrentes de autos de infração por descumprimento de
legislação trabalhista não dariam azo à exclusão do Simples Nacional. As normas atinentes
ao Simples Nacional devem ser interpretadas dentro de seu contexto e, dessa forma, somente
débitos relativos a impostos e contribuições poderiam motivar a exclusão com fulcro no artigo
17, V, da Lei Complementar 123/2006.
- Mérito. Suspensão da exigibilidade dos créditos decorrentes da legislação
trabalhista. Segundo a recorrente, os débitos trabalhistas estariam sendo discutidos em duas
ações judiciais. Assim, aplicar-se-ia, na espécie, o disposto no artigo 313, V, “a”, do Código de
Processo Civil, verbis:
Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção
de certa prova, requisitada a outro juízo;
[...] – grifei.
Ademais, enquanto houver discussão acerca da exigibilidade dos débitos na
esfera judicial, não se configuraria a hipótese do artigo 17, V, da Lei Complementar no 123/2006.
Ao final, a recorrente pugnou pela reforma da decisão de piso e a manutenção no
Simples Nacional ou a suspensão do feito até o trânsito em julgado das citadas ações anulatórias
dos débitos trabalhistas, abrindo-se, se for o caso, novo prazo para regularização dos débitos em
questão.
Em essência, era o que havia a relatar.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.816 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13678.720124/2018-21

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, a exclusão de ofício da contribuinte do Simples Nacional
deveu-se à existência de débitos sem exigibilidade suspensa. Na manifestação de
inconformidade, a contribuinte demonstrou ter quitado o débito de Simples Nacional, mas
restaram os seguintes débitos ainda em aberto:

Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.816 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13678.720124/2018-21

A controvérsia, portanto, neste julgamento de segunda instância reside em
determinar se tais débitos teriam o condão de provocar a exclusão de ofício da recorrente do
Simples Nacional.

Preliminar. Nulidade da decisão de piso por ausência de fundamentação e
motivação.
Inicialmente, a recorrente pugnou pela nulidade da decisão de piso em razão de
carência de fundamentação e motivação nos seguintes termos:

[...]

Penso que a tese da contribuinte não deva prevalecer.
Trago a colação a fundamentação do acórdão de piso, na parte que importa:
8. Quanto à exigibilidade desses débitos, não há nos presentes autos o mínimo indício
de que o Contribuinte haja colhido algum provimento judicial perante a Vara
Trabalhista em que labuta no sentido de determinar a suspensão de sua exigibilidade. É
favor não confundir, a propósito, como faz entender o Interessado, garantia da instância
judicial executiva (mediante penhora) com suspensão da exigibilidade da dívida ali
cobrada. Tanto é exigível que procedeu-se à penhora, aliás. D'outro giro, é o próprio
Contribuinte que reconhece a má sorte em tentar trazer a si tutela cautelar suspensiva
em correspectiva ação anulatória de tais exigências. Está à fl. 09 de sua manifestação:
Na inicial da ação anulatória dos Autos de Infrações, a Impugnante ofertou bens à
penhora com o objetivo de suspender a exigência fiscal, porém, a MM. Juíza entendeu
por bem intimar a Procuradoria para Manifestar, sem apreciar o pedido formulado.
Vê-se que a autoridade julgadora apreciou a questão trazida pela contribuinte
acerca da suspensão da exigibilidade em razão das ações anulatórias de débitos. Conforme se
depreende da fundamentação da decisão de piso, a mera distribuição da ação não tem o condão
de afastar a exigibilidade dos débitos. Seria preciso colher um provimento judicial, ou seja, seria
preciso que o juízo houvesse determinado a suspensão da exigibilidade dos débitos, impedindo a
PGFN de realizar procedimentos no sentido de buscar a satisfação destes. A DRJ/RPO também
registrou que a própria contribuinte informou que não obteve tutela neste sentido ao ofertar bens
a penhora.
Portanto, penso que, no caso, a autoridade julgadora de primeira instância
apreciou a alegação da contribuinte. Não houve, portanto, cerceamento do direito de defesa.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.816 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13678.720124/2018-21

O que se pode concluir é que há uma insatisfação da recorrente com a decisão de
mérito da DRJ/RPO, que será apreciada à frente.
Assim, não vislumbro cerceamento do direito de defesa e, por conseguinte,
configuração de hipótese de nulidade da decisão primeva. Voto, portanto, neste ponto, por
afastar a arguição de nulidade.

Mérito. Os débitos decorrentes de autos de infração por descumprimento de
legislação trabalhista não dariam azo à exclusão do Simples Nacional.
Neste tópico, a recorrente alegou que os débitos decorrentes de autos de infração
do Ministério do Trabalho não teriam o condão de justificar a exclusão do Simples Nacional por
não serem débitos tributários (impostos ou contribuições abarcados pelo Simples Nacional). Cito
suas palavras:

[...]

Penso que a tese da recorrente não deve prevalecer. Os créditos decorrentes de
multas trabalhistas compõem os créditos da Fazenda Pública, como se pode observar no artigo
39 da Lei no 4.320/1964:
Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária,
serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas
rubricas orçamentárias.
§ 1o - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para
pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em
registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será
escriturada a esse título.
§ 2o - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza,
proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e
Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como
os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei,
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.816 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13678.720124/2018-21

multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios,
alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por
estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos
responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações
em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de
contratos em geral ou de outras obrigações legais.
§ 3o - O valor do crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao
correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para compra, na data da
notificação ou intimação do devedor, pela autoridade administrativa, ou, à sua falta, na
data da inscrição da Dívida Ativa, incidindo, a partir da conversão, a atualização
monetária e os juros de mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos
tributários.
§ 4o - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos
anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à
multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1o do Decreto-lei no 1.025, de 21
de outubro de 1969, e o art. 3o do Decreto-lei no 1.645, de 11 de dezembro de 1978.
(grifei)
§ 5o - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda
Nacional.
Em adição, é oportuno salientar que os débitos decorrentes de multas relativas às
relações trabalhistas são de competência da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, conforme
artigo 16, § 3o, II, da Lei no 11.457/2007:
Art. 16. A partir do 1o (primeiro) dia do 2o (segundo) mês subseqüente ao da publicação
desta Lei, o débito original e seus acréscimos legais, além de outras multas previstas em
lei, relativos às contribuições de que tratam os arts. 2o e 3o desta Lei, constituem dívida
ativa da União.
[...]
§ 3o Compete à Procuradoria-Geral Federal representar judicial e extrajudicialmente:
[...]
II - a União, nos processos da Justiça do Trabalho relacionados com a cobrança de
contribuições previdenciárias, de imposto de renda retido na fonte e de multas
impostas aos empregadores pelas órgãos de fiscalização das relações do trabalho,
mediante delegação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
[...] – grifei.
Portanto, visto que as multas decorrentes do descumprimento da legislação
trabalhista compõem os créditos da Fazenda Pública, tenho que aplica-se na espécie a hipótese
de vedação veiculada pelo artigo 17, V, da Lei Complementa no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.816 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13678.720124/2018-21

[...] – grifei.
Não é demais lembrar que a opção pelo Simples Nacional é facultativa e requer o
preenchimento de determinados requisitos. Assim, para que a contribuinte possa optar pelo
sistema simplificado (favorecido), é preciso que esteja regularizada com seus débitos com a
Fazenda Pública.
Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Mérito. Suspensão da exigibilidade dos créditos decorrentes da legislação
trabalhista.
Neste tópico, a recorrente lançou duas alegações, a saber: (i) a aplicação do artigo
313 do Código de Processo Civil; e (ii) haveria uma presunção legal de suspensão da
exigibilidade dos débitos em razão da distribuição das ações anulatórias e da oferta de garantia
real.
Passo a apreciar cada alegação.
O artigo 313 do Código de Processo Civil prevê:
Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
Penso que tal dispositivo não é aplicável ao caso concreto. O dispositivo legal
determina que, caso houvesse uma outra ação judicial que cobrasse esses débitos, esta ação
poderia ser suspensa, por decisão judicial, caso a decisão de mérito dependesse do deslinde das
ações anulatórias de débito.
Entretanto, aqui trata-se de outra matéria. Não se trata aqui de cobrança dos
débitos decorrentes de infrações à legislação trabalhista.
Na espécie, trata-se de verificar se os débitos, no momento da ciência do ADE de
exclusão eram exigíveis e se foram regularizados dentro do prazo de 30 (trinta) dias, conforme
disposição dos artigos 17, V, anteriormente transcrito, e 31, § 2o, da Lei Complementar
123/2006:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.816 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13678.720124/2018-21

regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
A norma legal do Simples Nacional exige, portanto, que a regularização do débito
se dê dentro do prazo de 30 (trinta) dias e não em um momento futuro. Portanto, a mera hipótese
de que uma ação de cobrança dos débitos trabalhistas viesse a ser suspensa, no futuro, não teria o
condão de tornar os débitos regularizados no momento da emissão do ato administrativo de
exclusão.
Com essa fundamentação, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste
ponto.
Quanto à alegação de que haveria uma presunção de suspensão da exigibilidade
dos débitos trabalhistas pela simples distribuição da ação e pela oferta de bens a penhora também
penso que a tese da recorrente não deve ser acolhida.
De se ver.
O primeiro ponto a destacar é que efetivamente trata-se de ações anulatórias de
débitos trabalhistas com pedido de tutela antecipada de urgência.
O pedido de tutela antecipada de urgência para suspensão da exigibilidade dos
débitos em questão foi feito nos seguintes termos:

Na decisão de 13 de setembro de 2018, a 2a Vara do Trabalho de Passos/MG
indeferiu o pedido de tutela de urgência. Reproduzo parte da decisão que trata da matéria:

O Poder Judiciário indeferiu de forma explícita o pedido de suspensão da
exigibilidade. Assim, tenho que, conforme apontado pela autoridade julgadora de piso, a
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.816 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13678.720124/2018-21

recorrente não logrou demonstrar que os débitos em questão tivessem a exigibilidade suspensa
na época da exclusão do Simples Nacional.
Portanto, neste ponto também voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Suspensão do presente processo até o trânsito em julgado das ações
anulatórias.
A recorrente pugnou, subsidiariamente, pela suspensão do presente feito até o
trânsito em julgado das ações anulatórias.
Entretanto, na esteira da fundamentação exposta acima, vejo que não há nenhuma
prejudicialidade entre as ações anulatórias e a questão controvertida no presente feito. Como
visto, no momento da edição do ato administrativo de exclusão do Simples Nacional, os débitos
eram exigíveis por decisão expressa do Poder Judiciário.
Ademais, não há mais no Regimento Interno do CARF a hipótese de
sobrestamento do processo administrativo fiscal em casos semelhantes. Esta é a forma como esta
Turma vem decidindo matérias similares, como se pode observar nos seguintes julgados:
NORMAS
PROCESSUAIS.
SOBRESTAMENTO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Tanto o Decreto 70.235/72, regulador do processo administrativo tributário, quando o
regimento interno do CARF não contemplam a figura do sobrestamento do feito
administrativo para aguardar trânsito em julgado de decisão em ação judicial que verse
sobre as matérias objeto da autuação. (Acórdão CARF no 1401-002.058, de
17/08/2017).

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Indefere - se o pedido de sobrestamento do processo, por falta de previsão legal.
(Acórdão CARF no 1401-004.268, de 10/03/2020)

Intimação direcionada ao advogado.
O requerimento de direcionamento das intimações para o advogado não encontra
respaldo na legislação de regência do Processo Administrativo Fiscal, conforme se verifica no
disposto na Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Conclusão.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.816 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13678.720124/2018-21

Voto por afastar a arguição de nulidade da decisão de piso, indeferir os pedidos de
sobrestamento do processo e de intimação do advogado e, no mérito, por negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital